Tribunal: TJDFT
Processo: 0709699-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0709699-65.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: MANOEL SEBASTIAÃOO ESTEVAM DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra despacho exarado pela MMa Juíza de Direito da 1a Vara Cível de Brasília-DF nos autos da Liquidação Provisória de Sentença n. 0740356-55.2022.8.07.0001, proposta por MANOEL SEBASTIÃO ESTEVAM em desfavor do agravante, tendo por objeto título judicial constituído nos autos da Ação Civil Pública n. 94.008514-1, na qual foi reconhecido aos titulares de cédulas de crédito rural, vigentes em março de 1990, lastreadas com recursos da caderneta de poupança, o direito à correção pelo BTN de 41,28% (quarenta e um vírgula vinte e oito por cento) em substituição ao índice de 84,32% (oitenta e quatro vírgula trinta e dois por cento - IPC) aplicado pelo agravante, resultando em sua condenação à restituição das diferenças de correção monetária incidentes sobre o saldo devedor de cédulas de crédito rural, consoante o Recurso Especial n. 1319232/DF. Nos termos do ato judicial impugnado (ID 186670632 do processo originário), a d. Magistrada de primeiro grau determinou que o agravante instrua os autos com os relatórios de evolução do saldo devedor de eventuais cédulas de crédito emitidas pelo requerente em seu favor entre 02 de janeiro de 1983 e 03 de outubro de 1983. No agravo de instrumento interposto, o agravante afirma que a d. Magistrada de primeiro grau deixou de observar a informação de que não teria sido localizada cédula de crédito rural com as especificações indicadas pelo agravado. Sustenta que somente as cédulas de crédito rural emitidas após o mês de setembro de 1986 sofreram reflexos do expurgo inflacionário promovido no mês de março de 1990, salvo aquelas que sofreram aditamento. Pondera que, em caso de aditamento, haveria registro da operação na margem do registro principal perante o cartório competente. Com base em tais argumentos, o agravante aduz que a r. decisão recorrida extrapola os limites do título judicial que fundamenta a pretensão deduzida na inicial da liquidação de sentença. Acrescenta, ainda, que incumbiria ao agravado apresentar os documentos necessários para viabilizar a liquidação de sentença e ressalta que, eventual imposição da obrigação de restituir valores com base em cédula de crédito rural inexistente, representa hipótese de ofensa à coisa julgada e de enriquecimento sem causa. Ao final, o agravante postula a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, para sobrestar a eficácia da r. decisão vergastada até o julgamento do recurso. A título de provimento definitivo, pleiteia a reforma do r. decisum para que, seja afastada a obrigação imposta. Comprovantes do recolhimento do preparo juntados aos autos sob os IDs 56825403 e 56825404. É o relatório. Decido. De acordo com o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil, enumera as hipóteses em que é cabível a interposição de agravo de instrumento, dentre as quais não se encontra inserido o despacho pelo qual o magistrado determina a juntada de documentos aos autos. Não se desconhece o fato de que o colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial n.o 1.704.520/MT, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, firmou tese no sentido de que o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Todavia, no caso em apreço, o ato judicial impugnado não apresenta cunho decisório, porquanto a d. Magistrada de primeiro grau se limitou a determinar que o banco agravante apresente relatórios relativos a saldo devedor de eventuais cédulas de crédito rural celebradas com o agravado, no período compreendido entre 02/01/1983 e 03/10/1983. Tratando-se, pois, de mero despacho, o ato judicial questionado pelo agravante não é passível de impugnação mediante a interposição de agravo de instrumento, conforme a regra inserta no artigo 1.001 do Código de Processo Civil. Convém salientar que o período indicado na r. decisão recorrida deve-se ao fato de que a cédula de crédito rural apontada pelo agravado teria sido celebrada no ano de 1983 e registrada em cartório de ofício de notas em 03/10/1983, conforme a certidão acostada aos autos do processo de origem sob o ID 140676614. Ademais, nos autos do processo de origem, o agravante afirmou não haver localizado registro da celebração de cédula de crédito rural com o número e especificações indicadas pelo agravado. Todavia, não há como ser presumida a inexistência de outras cédulas de crédito rural firmadas pelas partes litigantes no período apontado. Dessa forma, cabe ao banco agravante, caso não localize outras cédulas de crédito rural celebradas com o agravado, informar tal fato nos autos da liquidação provisória de sentença, para que a d. Magistrada de primeiro grau, segundo seu livre convencimento, avalie a solução adequada para o processo. Somente na hipótese de o banco agravante vir a sofrer alguma consequência jurídica decorrente do desatendimento da ordem judicial, caberá a ele interpor o recurso cabível (agravo de instrumento), na forma prevista no parágrafo único do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Dessarte, manifesta é a inadmissibilidade do agravo de instrumento, porquanto tem por finalidade impugnar ato judicial sem conteúdo decisório. Ressalto que não foi objeto de exame, no primeiro grau de jurisdição, a tese de que, ressalvadas as hipóteses de aditamento, somente as cédulas de crédito rural emitidas após o mês de setembro de 1986 sofreram reflexos do expurgo inflacionário promovido no mês de março de 1990. Trata-se de questão a ser apreciada somente por ocasião da análise do mérito da pretensão deduzida pelo agravado, após encerrada a fase de instrução processual, de forma que a discussão da matéria no agravo de instrumento caracteriza supressão de instância. Por fim, consigne-se que, não se tratando de causa de inadmissibilidade do recurso passível de ser sanada, não tem aplicação, ao caso em análise, as disposições contidas no parágrafo único do artigo 932 do Código de Processo Civil. Com estas considerações NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Transcorrido o prazo recursal e operada a preclusão, cumpram-se as formalidades previstas no artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 13 de março de 2024 às 15:55:33. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora